Tribunal: TJES
Processo: 5012771-23.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012771-23.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. HC 598.886/SC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
DISTINGUISHING
.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.
Precedentes.

2.

A
sentença, em face d
a qual se insurge o revisionando,
transitou em julgado em 30/06/2006,
isto é, antes do julg
amento do
habeas

corpus
nº 598.886/SC,
razão pela qual,
a mudança de entendimento jurisprudencial
referid
a,
não pode retroagir, para alcançar
a
condenação
, malgrado seja a compreensão ulterior, mais benéfica.

3.
A
a
nálise da
autoria delitiva não te
ve,
como único elemento de prova, o reconhecimento realizado pela
s
vítima
s
, o que gera
distinguishing,
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial,
indicado pela defesa.
Ademais,
a sentença condenatória
foi proferida e
m consonância com o conjunto probatório,
e entendimento jurisprudencial vigente,
à época
.

4.

Revisão criminal
julgada
improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012771-23.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal, proposta por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
1
, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no bojo da ação penal
nº 0000816-38.2005.8.08.0024 (fls. 408/417, integralizada às fls. 595/596), que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo, e concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, incs. I e II, do CP),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

A defesa aduz, em suas razões,
a
nulidade
do
reconhecimento de pessoas,
realizado
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Requer a declaração da nulidade da prova, e consequente
absolvição
(Id. 6425425).

O parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça, é pela improcedência do pedido revisional (Id. 6620923).

É o breve relatório.

À

revisão.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO RODRIGUES COURI:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Colendo Grupo de Câmaras Criminais, na pessoa de quem cumprimento todos os demais e não menos Eminentes Desembargadores que compõem este Colegiado, ilustre Procurador de Justiça, senhores serventuários, demais presentes.

A presente revisão criminal foi ajuizada com a finalidade de rescindir a respeitável sentença
a quo
, que condenou o paciente, e, ao final, absolvê-lo ante a rescisão da referida sentença. E o fez com base nos seguintes argumentos:

O peticionante se viu condenado como incurso nas iras do artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Porém essa condenação (é isso que gostaríamos de ressaltar aqui) se deu de uma análise dos autos (até nem se exige tanta profundidade na análise para que se constate isso), se deu, primeiro, com base em reconhecimentos fotográficos realizados em sede de investigação policial.

De fato, em juízo, alguns desses reconhecimentos que se iniciaram pelo modo fotográfico acabaram por ser ratificados em juízo pelos respectivos reconhecedores. Todavia, quando esse reconhecimento em juízo é ratificado, há que se ressaltar, ele já se encontrava contaminado em sede policial, por quê? Porque a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, naquela ocasião da investigação, já havia sido pisoteada.

O artigo 226 era como se já não existisse em sede policial. apresentou-se aos reconhecedores e vítimas algumas fotografias colhidas a dedo, todas elas referentes a supostos suspeitos do referido crime, não se mostrou aos reconhecedores nenhuma outra fotografia, tal qual determina o artigo 226 do Código de Processo Penal, que seria o mínimo que se exigiria (apesar de o reconhecimento ser fotográfico) e, como se não bastasse, esses reconhecimentos foram.. Só um detalhe também, essas fotografias apresentadas são de meio corpo, enquanto os reconhecimentos em sede policial chegam a descrever até a altura dos supostos roubadores, ou seja, um reconhecimento fotográfico totalmente viciado, à luz do que dispõe o artigo 226 do CPP, que, ainda que, à época dessa condenação (e isso se reconhece), a aplicação do 226 fosse mera recomendação, hoje não é mais.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do STF atual é no sentido de que a regra do artigo 226 não se mostra como recomendação, mas sim regra legal que deve ser cumprida ainda que o seja em sede de investigação, e, ainda que os reconhecimentos fotográficos sejam ratificados em juízo, como dito (esse é o entendimento da jurisprudência atual), não mais servem para sustentar a condenação, porque já se encontram viciados desde a fase policial.

Ressalto um ponto importante. Sempre costumo dizer que a presença do advogado na Tribuna e na sessão de julgamento acaba por nos trazer muita cultura, um ganho de conhecimento muito grande, muito elevado. E hoje aqui, enquanto eu assistia aos julgamentos que antecederam a este nosso julgamento, pude perceber que esse grupo de câmara (ouso dizer que, à unanimidade) tem um entendimento de que, segundo a Desembargadora
Kátia
(perdoem-me se me equivoquei quanto ao nome, porque sou novo aqui no Estado), é no sentido de que não é possível a utilização do instituto da revisão criminal para se aplicar entendimento jurisprudencial novo.

Sua Excelência citou aqui, se não me falha a memória, julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, peço vênia para dizer que esse entendimento, data maxima vênia, não condiz com o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça e que, em julgamento da 3ª Seção (citarei o julgado), a Revisão Criminal nº 5627 do Distrito Federal, de relatoria do do Ministro Joel Ilan Parcionik, julgado em 13/10/21, publicado em 22/10/21, diz, com todas as letras, data vênia:

"Cabível o manejo da Revisão Criminal fundada no artigo 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.

Data maxima vênia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há a possibilidade, sim, de utilização da revisão criminal para se aplicar entendimento jurisprudencial mais benigno atual desde que seja pacífico e relevante. Ou seja, no caso, a questão afeta ao reconhecimento fotográfico e à obediência ou não da norma prevista no artigo 226 do CPP, hoje, é situação pacífica de forma mais benigna (como reiteradamente temos visto em divulgação na mídia) em todos aqueles casos em que a pessoa é condenada com base em reconhecimento fotográfico.

Ainda que se diga que, no caso, o reconhecimento foi ratificado em juízo, quero dizer que esse reconhecimento, em sede policial, já estava viciado, contaminado e, assim, obviamente, contaminou também aquele produzido em sede judicial, que, data maxima vênia, também, não seguiu a regra do artigo 226 do CPP.

A única parte da regra do artigo 226 que foi seguida foi que as pessoas a serem reconhecidas, somente os réus, foram dispostas em salas secretas, mais nada; de resto, nenhuma das regras foi cumprida.

Com base nessas considerações, a defesa do peticionante roga seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, sem prejuízo das consequências legais daí advindas.

Muito obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral e passo a palavra ao Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em respeito à manifestação da ilustre defesa, Doutor Ricardo Rodrigues, peço o retorno dos autos para uma melhor reanálise.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao gabinete do eminente e digno relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, com as notas taquigráficas da sessão, inclusive com a sustentação oral que acaba de ser produzida.

*

ggt/gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
revisão criminal
, proposta por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no bojo da
A
ção
P
enal
nº 0000816-38.2005.8.08.0024 (fls. 408/417, integralizada às fls. 595/596), que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo, e concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, incs. I e II, do CP
2
),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

A defesa aduz, em suas razões,
a nulidade do reconhecimento de pessoas
,
realizado
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
3
.

Requer a declaração da nulidade da prova, e consequente
absolvição
(Id. 6425425).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 29/12/2004, na rua Abigail do Amaral Carneiro, nº 191, loja 01, bairro Enseada do Suá, nesta capital, GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, ora revisionando, subtraiu bens e quantias, de propriedade do Cartório Castello.

Apurou-se que o crime foi praticado com grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, com Adriano Dias e Hygo Ferreira de Souza, este último, responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga do grupo.

A defesa aduz que a condenação foi embasada, exclusivamente, no reconhecimento pessoal, procedimento que afirma ter sido realizado em desconformidade com o rito do art. 226 do CPP.

Por tal motivo, pretende seja aplicada a mudança de entendimento jurisprudencial, implementada no Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
habeas

corpus
nº 598.886/SC, em
27/10/2020,
sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, ponderando que o procedimento de reconhecimento de pessoas não se trata de mera recomendação, e que, a sua inobservância, enseja a nulidade da prova.

De plano, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.

Cito precedente:
STJ.
RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ,
Julgamento: 14/06/2023,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/06/2023;
STJ.
AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 22/05/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/05/2023.

Desse modo, considerando que a sentença, em face da qual se insurge o revisionando, transitou em julgado em
30/06/2006,
isto é, antes do julgamento do
habeas

corpus
supracitado, a conclusão que se impõe é a de que, a mudança de entendimento jurisprudencial referida, não pode, nesse momento, retroagir, para alcançar a condenação, malgrado seja a compreensão ulterior, mais benéfica.

Outrossim, a análise da autoria delitiva
não
teve, como único elemento de prova, o reconhecimento realizado pelas vítimas, o que gera
distinguishing,
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, indicado pela defesa.

Com efeito, a prática delitiva foi devidamente analisada na sentença condenatória, estando em consonância com o conjunto probatório, e entendimento jurisprudencial vigente, ao tempo em que proferida.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id. 6620923), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Revisor, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZAARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

1
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

0000

2
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

3
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á autopormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único.
O disposto no IIII deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012771-23.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
, proposta por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES
, no bojo da ação penal
nº 000
0816-38.2005.8.08.0024
(fls. 408/417, integralizada às fls. 595/596)
,
que o condenou pela prática do crime de
roubo,
qualificado pelo emprego de arma de fogo, e concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, incs. I
e
II,
do CP
1
),
à pena
de 0
6
(
seis
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
72
(
setenta e dois
) dias-multa.

A defesa
aduz, em
suas razões,
a
nulidade

do
reconhecimento
de pessoas
,
realizado
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
2
.

R
equer a
declaração da nulidade da prova, e consequente
absolvição
(Id. 6425425).

Ac
e
rca dos fatos,
co
lhe-se
dos autos que, na tarde de 29/12/2004,
na rua Abigail do Amaral Carneiro, nº 191, loja 01, bairro Enseada do Suá, nesta capital,
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, ora revisionando, subtra
iu
bens e quantias, de propriedade do Cartório Castello.

Apurou-se que o
crime foi
praticado
com
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
e
em
concurso de pessoas, com Adri
ano Dias e Hygo Ferreira de Souza,
este último, responsável por conduzir o veículo utilizado
n
a fuga
do grupo
.

A defesa
aduz
que a condenação foi embasada, exclusivamente, no reconhecimento pessoal, procedimento que
afirma
ter sido realizado em
desconformidade com
o rito do art. 226 do C
PP.

P
or
tal
motivo, p
retende
seja
aplica
da
a
mudança de entendimento jurisprudencial, implementada
n
o Superior Tribunal de Justiça,
a partir do julgamento do
habeas

corpus
nº 598.886/SC, em
27/10/2020,
sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz,
que
propôs nova interpretação ao
art. 226 do C
PP
, ponderando que
o
procedimento de
reconhecimento de pessoas
não se trata de mera recomendação, e que,
a
sua inobservância, enseja a nulidade da prova.

De plano, registro que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.

Cito precedente:
STJ.
RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ,
Julgamento: 14/06/2023,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/06/2023;
STJ.
AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 22/05/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/05/2023.

Desse modo, considerando que
a sentença, em face d
a qual se insurge o revisionando,
transitou em julgado em
30/06/2006,
isto é, antes do julg
amento do
habeas

corpus
supracitado,
a conclusão que se impõe é a de que, a mudança de entendimento jurisprudencial
referid
a,
não pode, nesse momento, retroagir, para alcançar
a
condenação
, malgrado seja a compreensão ulterior, mais benéfica.

Outrossim,
a a
nálise da
autoria delitiva
não
te
ve,
como único elemento de prova, o reconhecimento realizado pela
s
vítima
s
, o que gera
distinguishing,
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial,
indicado pela defesa.

Com efeito,
a prática delitiva foi devidamente analisada na sentença condenatória, estando em consonância com o conjunto probatório,
e entendimento jurisprudencial vigente,
ao tempo em que proferida.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir
provas e teses jurídicas,
amplamente debatidas na fase de conhecimento, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id.
6620923
), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

2

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.